Tribunal: TJDFT
Processo: 0004810-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0004810-48.2020.8.07.0001 Apelante : MARCOS CORDEIRO VASCO Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Postula o apelante MARCOS CORDEIRO VASCO, ID 30290143, a suspensão dos prazos processuais para eventual interposição de recurso. Aduz a procuradora que foi acometida e diagnosticada positivo para o novo coronavírus da COVID-19, com início dos sintomas em 19/10/2021 e afastada de suas atividades laborais, conforme exame laboratorial e atestados médicos acostados no ID 30290148, 30290149 e 30290150. Desse modo, para que não haja prejuízo ao direito de defesa do réu MARCOS CORDEIRO VASCO, DEFIRO o pedido de ID 30290143, dê-se vista à sua advogada constituída, para, querendo, recorrer do acórdão de ID 29916012. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado